Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000955-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO

BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), R. S. SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA - ME - CNPJ: 10.306.335/0001-96 (AGRAVANTE), DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT - CNPJ: 01.275.326/0001-94 (AGRAVADO), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), MONKEY FILMES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SERVIÇO DE PUBLICIDADE ELEITORAL – EXECUTADOS CITADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA PARCIAL DE BEM IMÓVEL E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA LAVRADO PELO DIRETÓRIO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM PROSSEGUIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À AGREMIAÇÃO POLÍTICA – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a penhora do imóvel materializada nos autos, bem como a inserção dos dados dos executados/agravados nos cadastros de inadimplentes, haja vista a responsabilidade solidária entre o partido político e o candidato pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral, a teor do art. 17 da Lei no. 9.504/1997 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000955-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MONKEY FILMES EIRELI –
R. S. SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA – ME

AGRAVADOS:
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT e WILSON PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MONKEY FILMES EIRELI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca desta Capital,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 1007722-35.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
DIRETÓRIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE CUIABÁ e WILSON PEREIRA DOS SANTOS
, que deferiu a exclusão do segundo executado do polo passivo da demanda executiva, determinando o seu prosseguimento apenas em relação à agremiação política.

A agravante relata que a execução foi ajuizada em 26/03/2018, a fim de receber por dívida eleitoral do então candidato ao cargo majoritário nas eleições de 2016, Wilson Pereira Santos, consubstanciada na prestação de serviço de produção, captação e edição de inserções para TV, representada por 02 (dois) contratos firmados com a pessoa jurídica criada temporariamente para a campanha e por um termo de assunção de dívida, firmados pelos devedores e de acordo com a lei eleitoral.

Relata que só conseguiu citar os executados três meses após a distribuição, ocasião em que não pagaram, tampouco ofertaram embargos à execução ou garantiram a execução, e que, depois de várias diligências em busca de bens para a penhora, as quais restaram infrutíferas, indicou 02 (dois) imóveis de propriedade do agravado Wilson Pereira dos Santos, situados no Município de Chapada dos Guimarães, o que foi deferido em 03/05/2019.

Todavia, assevera que
“Ato contínuo à decisão de penhora dos imóveis, que igualmente foi muito divulgada pela imprensa regional, o Agravado, de forma astuta e sorrateira, peculiar características dos lacaios, compareceu nos autos, representado pelo i. advogado José Antônio Rosa, e simplesmente apresentou um “termo de confissão de dívida”, do Diretório Municipal do PSDB, com o aval do Diretório Regional, para tanto, requereu o “indeferimento da ação em relação ao ora peticionante e a suspensão da penhora de todos os seus bens arrolados nos autos”,
o que foi acolhida na instância ‘
a quo’.

Assim, insurge-se contra o
decisum
e, diante dos inúmeros fatos não observados pelo magistrado, principalmente a falta de anuência da credora na confissão de dívida firmada somente entre os devedores, além da evidente legitimidade da parte e a observância aos requisitos que compõe o título executivo extrajudicial representante da dívida, pugna pela concessão do efeito suspensivo, bem como a sua reforma, mediante o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 31/01/2020, por esta Relatoria (Id 31997485).

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado (Id 41820488 – Pág. 1).

O preparo foi recolhido, consoante certificado pelo DEJAUX (Id 32126495 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MONKEY FILMES EIRELI
ajuizou a ação de execução em desfavor de
DIRETÓRIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE CUIABÁ
e de
WILSON PEREIRA DOS SANTOS
, almejando pagamento de dívida concernente aos serviços de publicidade prestados aos agravados durante a campanha eleitoral do candidato Wilson Santos, referente ao ano de 2016, no importe de R$1.420.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil reais).

O juízo “a quo” no despacho inaugural (Id 31344969 – Pág. 1), deferiu pedido de tutela provisória formulado pela exequente/agravante, para inserir os dados dos executados/agravados nos cadastros de inadimplentes, e diante da ausência do pagamento da dívida ou informação de interposição de embargos, deferiu o pedido de penhora formulado pela mesma referente ao imóvel indicado nos autos (Id 31344970 – Pág. 14).

Posteriormente, diante da juntada de Termo de Confissão de Dívida lavrado pelo Diretório Municipal Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (Id 31344970 – Pág. 25), o Juízo
a quo
postergou a análise do pedido de constrição via sistema Renajud, bem como de penhora de 50% dos imóveis do agravado Wilson Pereira Dos Santos (Id 31344970 – Pág. 27).

Ato seguinte, em razão da dívida perseguida na execução ter sido integralmente assumida pelo primeiro agravado, o d. juízo singular excluiu do polo passivo da execução o agravado WILSON PEREIRA DOS SANTOS, cujos termos são agora rechaçados por meio do presente instrumento, em que a agravante postula pela manutenção das averbações à margem das matrículas dos imóveis já penhorados e da inserção dos dados dos agravados nos órgãos de proteção de crédito, ao argumento de que eles foram regularmente citados e com o decurso do prazo para pagamento e/ou ingresso de embargos à execução mantiveram-se inertes.

Pois bem. Os títulos que embasam a ação de execução ajuizada pela agravante foram firmados pelo PSDB, como também pelo agravado Wilson Pereira dos Santos, enquanto que o instrumento apresentado na origem e que culminou com a decisão agravada, qual seja, Termo de Confissão de Dívida, foi subscrita
unicamente
pelos representantes do Diretório Municipal do PSDB, que, ao que tudo indica, fora confeccionado sem a observância às regras de direito contratual.

Isso porque, segundo o art. 17 da Lei no. 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições, há expressa menção de que “
As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei”.

Nesse sentido, também são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA QUESTÃO VEICULADA NO ESPECIAL, APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC. ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ.
DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO.
PRETENSÃO RECURSAL INCOMPATÍVEL COM AS PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 2.
O partido político e o candidato são solidariamente responsáveis pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral. Inteligência do art. 17 da Lei n. 9.504/1997. Precedente
. 3. O recurso especial é inviável, por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, quando as alegações em que se funda a pretensão recursal colidem com os pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido. 4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AREsp: 703923 DF 2015/0102101-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015)

“RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS – CAMPANHA ELEITORAL – COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTRAIR OBRIGAÇÕES CIVIS –
DESPESAS DE CAMPANHA – RESPONSABILIDADE DO PARTIDO POLÍTICO OU DO PRÓPRIO CANDIDATO – SOLIDARIEDADE
– RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I – Não há falar em violação ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, porque a prestação jurisdicional que se revela contrária ao interesse de quem a postula, não se equipara, para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional, aptos a justificar sua nulidade. II – As Coligações Partidárias possuem contexto específico, com atuação absolutamente peculiar e delineada pela legislação, tratando-se, nesse contexto, de instituição jurídica suprapartidária, com natureza temporária, sem personalidade jurídica. III –
As eventuais despesas da campanha eleitoral são de responsabilidade solidária do Partido Político ou do próprio candidato, a teor do artigo 17, da Lei 9.504/97
. IV – Recurso especial provido”.
(REsp 1085193/BA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011)

Ademais, havendo responsabilidade solidária, pode o credor optar por exigir o débito de um ou de outro devedor, separada ou conjuntamente, a teor do art. 275 do Código Civil,
litteris
:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO CANDIDATO PELO
PAGAMENTO DE DESPESAS DE CAMPANHA – ILEGITIMIDADE AFASTADA
– DÍVIDA NÃO DESCONSTITUÍDA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade sobre os gastos relativos à campanha é dos candidatos e dos seus partidos, solidariamente, conforme dispõe o art. 17 da Lei no 9.504/97
. Incumbe ao embargante, tecnicamente réu, o ônus de desconstituir o direito do autor, consubstanciado na prova escrita que instrui a inicial”.
(N.U 0018067-97.2006.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Desse modo, os agravados têm a responsabilidade solidária por força de lei, de modo que o agravado Wilson Pereira dos Santos não pode ser excluído do polo passivo da presente ação, de forma que deve ser mantida a penhora e as restrições nos órgãos de restrição ao crédito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020